Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728271-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMÉLIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO EM TORNO DA LEGALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PROVA DA CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIA EM MARÇO DE 1990. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS DA SERVIDORA. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. 1. Se o Distrito Federal alegou, em primeiro grau, que a autora não poderia ser considerada estatutária, porque se aposentou como celetista em 1981, e se a decisão agravada afastou esse argumento sustentando que houve transposição para o regime estatutário antes de março de 1990, caracteriza inovação recursal e supressão de instância o acréscimo do fundamento, de caráter fático e jurídico, de que a transposição de regime foi feita de forma ilícita. Ademais, deixou de ser impugnado no agravo interno o argumento, por si só suficiente para manter o não conhecimento do recurso quanto a esse fundamento, de que a discussão em torno da legalidade da transposição de regime é alheia ao cumprimento de sentença. 2. Comprovado pela agravada, por meio de declaração emitida pelo IPREV, bem como juntada por fichas financeiras emitidas pela Administração Pública e de contracheque, que, em março de 1990, já tinha vínculo estatutário com a Administração Pública, é inequívoca sua legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em processo instaurado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Conta do DF (Sindireta). 3. Há distinção prevista na Lei n.o 8.852/94 entre os termos vencimentos e vencimento básico. Se o título judicial exequendo determinou que os reajustes devem incidir sobre os vencimentos dos servidores, a base de cálculo deve corresponder à soma do vencimento básico com as vantagens de caráter permanente relativas ao cargo, emprego, função ou posto, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei n.o 8.852/94, e não apenas sobre o vencimento básico. Pretender que o índice do reajuste incida apenas sobre o vencimento básico vai de encontro à coisa julgada. 4. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à coisa julgada e a possibilidade de revisão da base de cálculo dos vencimentos da recorrida, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Insurge-se, ainda, contra a multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos, pugnando por sua exclusão ou redução a um patamar razoável. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial no tocante ao pleito de exclusão ou redução da multa aplicada em razão dos embargos de declaração, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (afastamento ou redução da multa pela interposição de recurso protelatório), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030